Tribunal: TJSP
Processo: 2019028-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga – Insurgência da exequente – Descabimento – Instituição de saúde executada que se encontra sob intervenção judicial – Elementos dos autos que denotam a existência de dificuldades financeiras e de risco de comprometimento das atividades prestadas no campo da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga – Insurgência da exequente – Descabimento – Instituição de saúde executada que se encontra sob intervenção judicial – Elementos dos autos que denotam a existência de dificuldades financeiras e de risco de comprometimento das atividades prestadas no campo da saúde – Circunstâncias que recomendam, por ora, o indeferimento da penhora pretendida pela exequente – RECURSO NÃO PROVIDO.